Tribunal: TJBA
Processo: 0503486-79.2017.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0503486-79.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Eric Marques Silva e outros

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA DO RECORRENTE PELA INFRAÇÃO AO ART. 121, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE DESPRONÚNCIA.

DESCABIMENTO
. PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA, E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDOS DOS AUTOS. LAUDOS PERICIAIS. TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO E DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL. ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE ATESTAM QUE PODERIA TER SIDO O RECORRENTE O AUTOR DO DELITO DE HOMICÍDIO. DECISÃO DEFINITIVA QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito de
nº
0503486-79.2017.8.05.00
80
, oriundos da Comarca de Feira de Santana, que tem como recorrente
ERIC MARQUES SILVA
,

e como recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

09